Tribunal: TJMT
Processo: 1044089-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044089-19.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET - CPF: 059.617.061-09 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bianca Alves Brito Ferreira Pernet contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso interposto em "Ação de Busca e Apreensão" movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., credor fiduciário, em virtude de inadimplência da devedora. A decisão agravada majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora; (ii) estabelecer se é necessária a apresentação de documento de protesto para fins de comprovação da mora na alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária, independentemente de assinatura do próprio destinatário.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora ocorre com o simples vencimento do prazo para pagamento, sendo suficiente a notificação por carta registrada com aviso de recebimento, sem a exigência de protesto do título.

O devedor tem o dever de manter seu endereço atualizado junto ao credor, não podendo a falta de atualização prejudicar o direito do credor de constituí-lo em mora.

O protesto do título é dispensável para constituição em mora, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ, que entende ser desnecessária a notificação por meio de cartório ou protesto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora no âmbito da alienação fiduciária, sem necessidade de protesto.

A ausência de atualização do endereço pelo devedor não impede a constituição em mora mediante notificação enviada ao endereço informado no contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Agravo Interno de n. 1044089-19.2022.8.11.0041 interposto por
BIANCA ALVES BRITO FERREIRA PERNET
contra decisão monocrática proferida em sede de apelação interposta na “Ação de Busca e Apreensão” onde litiga com
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 227356193, o relator conheceu do recurso e negou provimento ao apelo. Majorou os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Agravo interno interposto sob ID. 232432178
alegando que
o magistrado singular substanciou as razões da r. sentença, no fato de que o banco agravado protestou o título como se faz prova, ocorre que sequer existe tal documento de protesto juntado aos autos.

Aduz que a decisão recorrida é contrária, seja por súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos

Contrarrazões sob ID. 236433697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantenho o entendimento exarado em decisão monocrática.

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário, ora apelada, em razão da inadimplência do devedor fiduciante, ora apelante.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso em apreço, verifico que a parte autora/apelante indicou o seguinte endereço no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” – Rua nove, 1, Bairro Jardim Vitória – 78055-754, Cuiabá-MT. ID: 216213154:

Com efeito, o mesmo endereço foi apontado na notificação remetida pela credora fiduciária (ID. 216213159):

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora de fato, cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com o devido recebimento.

A jurisprudência do eg. STJ já se consolidou no sentido de que “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada ao requerido, conforme consta na confissão de dívida, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Saliente-se que a redação alterada do § 2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, nada tendo estipulado em relação à necessidade de que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título.

Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável:

"por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014,
o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária
" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). (g.n).

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014, ao § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Eis os precedentes da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e
impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado
. Precedente. 3. "
A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019) (g.n).

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam à busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão guerreada.

Quanto ao fato do documento ser uma confissão de dívida, em nada influi em sua validade, vez que provada a divida; tão pouco a questão acerca da assinatura digital
, eis que devidamente demonstrada (ID. 216213154 - Pág. 6):

Por ultimo, sobre o protesto, também em nada influi a sua ausência nos autos; pois seria apenas mais uma fundamentação da constituição em mora que já se operou com a notificação recebida no endereço constante da confissão de dívida.

Destarte, a manutenção da decisão monocrática que desproveu a apelação e majorou os honorários advocatícios recursais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024